Tribunal: TJBA
Processo: 8065515-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065515-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: TAUAN RODRIGUES DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. CONTEÚDO OFENSIVO E AMEAÇADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. GRUPO ECONÔMICO META. MARCO CIVIL DA INTERNET. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE URL QUANDO O CONTEÚDO ESTÁ SUFICIENTEMENTE DELIMITADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara competente da Comarca de Irecê, que, nos autos de ação de indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência.

2. A decisão agravada determinou às empresas responsáveis por plataformas digitais a remoção imediata e definitiva de perfis específicos e de outros a eles vinculados, que continham conteúdo ofensivo, calunioso, difamatório ou injurioso em desfavor do autor, bem como o bloqueio da criação de novos perfis com o mesmo propósito, sob pena de multa diária.

3. Determinou-se, ainda, que a corré se abstivesse de divulgar novos conteúdos ofensivos, concederam-se os benefícios da justiça gratuita ao autor e designou-se audiência de conciliação.

4. No recurso, o agravante sustentou, preliminarmente, ilegitimidade passiva quanto a conteúdos veiculados em plataformas como WhatsApp e Instagram.

5. No mérito, alegou a necessidade de indicação de URL específica para remoção de conteúdo, a inexistência de dever legal de monitoramento prévio e a impossibilidade técnica de cumprimento das ordens no âmbito do aplicativo WhatsApp, em razão da criptografia de ponta a ponta.

6. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para responder por conteúdos veiculados em plataformas integrantes do grupo econômico Meta; (ii) saber se a concessão da tutela de urgência depende da indicação específica de URL para remoção de perfis e conteúdos ofensivos; (iii) saber se a alegada impossibilidade técnica decorrente da criptografia do WhatsApp impede o cumprimento das determinações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se a narrativa inicial da demanda, sendo suficiente a existência, em tese, de vínculo jurídico entre as partes.

9. Embora o agravante não seja o operador direto de todas as plataformas mencionadas, integra o mesmo grupo econômico das empresas responsáveis, sendo a única com representação no território nacional, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo.

10. A tutela de urgência concedida na origem encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciado pela natureza gravemente ofensiva e ameaçadora do conteúdo veiculado.

11. O Marco Civil da Internet disciplina a responsabilidade dos provedores de aplicações, prevendo a adoção de providências após ordem judicial específica, nos limites técnicos do serviço, sem que isso configure censura prévia.

12. A determinação judicial não impôs monitoramento genérico ou prévio, mas apenas a adoção de providências pontuais e delimitadas, voltadas à cessação de ilícitos e à proteção de direitos da personalidade.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo em ambientes de mensageria privada, o provedor deve adotar medidas técnicas equivalentes para eliminar ou mitigar o dano, quando identificável o usuário infrator, não sendo razoável a inércia.

14.A exigência de indicação de URL não é absoluta, podendo ser mitigada quando o conteúdo ou o perfil ofensivo estiver suficientemente individualizado, como no caso de perfis expressamente nominados e vinculados a determinada pessoa.
15. A alegação de impossibilidade técnica decorrente da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp exige comprovação específica, não bastando afirmação genérica do provedor.

16. Ausente demonstração concreta de inviabilidade técnica e presentes os requisitos legais, não se justifica a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória impugnada.
Tese de julgamento: A empresa integrante de grupo econômico de plataformas digitais, com representação no Brasil, é parte legítima para responder por ordens judiciais de remoção de conteúdo ofensivo, sendo dispensável a indicação de URL quando o perfil está suficientemente delimitado, e inapta a alegação genérica de impossibilidade técnica sem prova concreta, nos termos do Marco Civil da Internet.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300;

Lei nº 12.965/2014, arts. 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada

TJSP, Apelação Cível n. 1092047-35.2021.8.26.0100;

TJPR, Recurso Inominado n. 0004926-92.2022.8.16.0014;

STJ, REsp n. 2.172.296/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065515-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
e como Agravado
TAUAN RODRIGUES DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .